Tribunal: TJBA
Processo: 8020561-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020561-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, ROBERTO DOS SANTOS PIMENTA

AGRAVADO: VALTER NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
LUCIANA DA SILVEIRA DE ANDRADE

A6

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO NESTE PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco J. Safra S/A
contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por
Valter Nascimento Costa
. O juízo de origem reconheceu a hipossuficiência do consumidor, inverteu o ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), determinou de ofício a realização de perícia contábil e fixou honorários periciais em dois salários-mínimos, a serem adiantados exclusivamente pelo banco. O Tribunal manteve integralmente a decisão e fixou honorários advocatícios recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alega contradição no acórdão quanto à imposição integral do pagamento da perícia e à fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se há contradição no acórdão embargado ao atribuir exclusivamente à instituição financeira o adiantamento dos honorários periciais, mesmo diante de prova determinada de ofício, e ao fixar honorários advocatícios em decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou de modo claro e fundamentado as questões essenciais, reconhecendo que, em relações de consumo, é legítima a atribuição do adiantamento dos honorários periciais ao fornecedor quando há inversão do ônus da prova, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício, à luz dos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, §1º, do CPC, e em consonância com o poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC).

5. O embargante, sob o pretexto de apontar vícios, pretende reabrir a discussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6
. Quanto aos honorários advocatícios, merece acolhimento neste ponto, pois indevido o arbitramento de honorários em agravo de instrumento na fase de conhecimento.

7. O prequestionamento fica atendido, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 211).

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos em parte

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8020561-20.2025.8.05.0000, em que figura como embargante, BANCO J. SAFRA S.A e como embargado, VALTER NASCIMENTO COSTA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator